Tribunal: STF
Processo: ARE 1480827
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica da sentença. Princípio da dialeticidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao agravo no recurso extraordinário, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Na apelação, o ora agravante limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados anteriormente, sem enfrentar as razões da decisão de inadmissão do recurso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se, no recurso ordinário, o agravante cumpriu o ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, o que configura irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso.



    4. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a mera reiteração dos argumentos já apresentados não atende ao requisito de impugnação específica, conforme dispõe o enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que entende pela inviabilidade de recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida.



    7. A reapreciação dos fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional são vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o ônus de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. A mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, impede o conhecimento da apelação. 3. A reapreciação de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 85, § 11; CRFB, art. 93, inc. IX.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; STF, ARE nº 1.275.826-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; STF, ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013.